Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720809-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: RAIZEN S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 47680067) opostos pelo agravante, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO, contra a decisão monocrática (ID 47277175) desta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo instrumento interposto (ID 47200189), ante a ausência dos pressupostos para a concessão da medida liminar. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão sob o argumento de que “não seria cabível a realização de penhora sobre o imóvel citado alhures, ou qualquer ato constritivo em desfavor do agravante, porque a execução encontra-se integralmente caucionada, pois o imóvel objeto de penhora está hipotecado em favor do credor. Ademais, enquanto pendente o julgamento dos embargos do devedor n.o 0734307- 95.2022.8.07.0001, mostra-se inviável a realização de atos constritivos, notadamente em razão da caução mencionada”. Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício que considera presente na decisão. Desnecessária a intimação da parte embargada, nos termos do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do art. 1.024 do CPC[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 47277175): Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO, contra a r. decisão[1] prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial[2] ajuizada por RAIZEN S.A., deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel hipotecado, nos seguintes termos: Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do executado Manoel Fernandes dos Santos, CPF 422.529.974-00, sobre imóvel indicado no ID 157335534, de matrícula n.o 6874, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de São José de Mipibu - RN, descrito como Lotes de terreno de números 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete), da quadra “A”, do Loteamento “Jardim Primavera”, os quais unificados em um único e indivisível imóvel, passa a possuir os seguintes limites e dimensões: limita-se com os lotes 3 e 18; ao Sul, mede também 100,00 metros e limita-se com a Rua Projetada; ao Leste, mede 140,00 metros e limita-se com a Rua Projetada; e, ao Oeste, mede 140,00 metros e limita-se com a BR-101. Perfazendo uma área total de 14.000,00m2 (Quatorze mil metros quadrados) de superfície, no qual encontra-se uma Construção com aproximadamente 205,03m2, implantado em uma área de 2ha, localizado no encontro da BR - 101, com acesso à Monte Alegre/RN, situado neste Município de São José de Mipibu/RN-RN. a referida construção se constitui de um Posto de Combustíveis, composto de 01 (uma) lanchonete com 45,50m2; uma (01) cozinha com 7.80m2; um (01) banheiro feminino com 3.15m2; um (01) banheiro masculino com 4.75m2; uma (01) área de circulação com 1,65m2; uma (01) despensa com 1,50m2; 01 (um) depósito com 2.47m; um (01) lavabo com 1.80m2; a gerência com 13.75m2; 01 (um) banheiro feminino com 2.82m2; um (01) banheiro masculino com 3.05m2; uma (01) área de circulação com 7.70m; um (01) escritório com 7,68m2; um (01) depósito com 7.70m2; uma (01) área de espera com 8.90m2; uma (01) loja com 17,90m2; uma (01) área para troca de óleo com 24.75m2; o escritório anteriormente mencionado com varanda é no pavimento superior; a área construída térreo é de 186,96m2; e a área de 18,07m2 no pavimento superior; construção está feita em base de concreto armado, com pilares e colunas estruturais em concreto armado, com fechamento em tijolo de Alvenaria, revestido interno e externamente com pintura em tinta plástica e revestimento cerâmicos, esquadrias em alumínio, louças sanitárias, instalações elétricas e hidráulicas e hidrossanitários; cobertura feita em telha calhetão canal, apoiada em estrutura metálica o arqueamento para abastecimento dos veículos é feita em contrapiso compactado e sobreposto paralelepípedo rejuntado em cimento e areia; encontrando-se murado e em condições de ser habitado e utilizado para funcionamento e objeto da matrícula de no 6.874. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem o seguinte ônus: - Registros 5 - hipoteca em favor do credor Shell Brasil Ltda., por débito no montante de R$ 2.813.000,00, cuja dívida foi sucedida por Raízen Combustíveis S.A., alterando-se o valor para R$ 4.065.387,38 (R.6); e, posteriormente ao importe de R$ 5.782.833,09 (AV.7). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 130.982,48 (ID 152469409). (...). (Grifos do original). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, “o imóvel sobre o qual se autorizou a penhora, já está hipotecado em favor da exequente, de maneira que a execução já encontra-se integralmente garantida e, sendo certo que ela é objeto de embargos do devedor, não tendo sido tornado definitivo o título executivo extrajudicial em face da agravante, deve ser suspenso o ato expropriatório, tanto pelo princípio da menor onerosidade do devedor, quanto pelo fato, como já dito, da execução estar integralmente garantida pela penhora”. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, bem como eventuais e futuros atos constritivos contra o patrimônio do agravante, até o julgamento do mérito dos embargos à execução[3]. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido[4]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[5], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[6]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, não é o caso dos autos. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado, ora agravante, sobre imóvel hipotecado. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Vê-se que a penhora de imóvel gravado por hipoteca se apresenta como o caminho adequado para conferir efetividade à prestação da jurisdicional. Nesse sentido, destaca-se julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL. CONSUMAÇÃO. BEM GRAVADO COM HIPOTECA E OBJETO DE PENHORA ANTECEDENTE. CONSTRIÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL ALIENAÇÃO. FRUIÇÃO DO ARRECADADO. CREDORES ORIGINÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA (CPC, art. 799, I). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A circunstância de o imóvel ser afetado por garantia real consubstanciada em hipoteca e objeto de penhora antecedente não obsta que seja, a pedido do exequente, penhorado, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes da garantia e do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, além do fato de que deverá o credor hipotecário ser cientificado da ultimação da constrição, e, na sequência, dos atos de alienação, acerca dos quais o beneficiário da penhora antecedente também deverá ser cientificado (CPC, arts. 799, I, e 889, V). 2. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ter aplicação ponderada e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, não podendo ser invocado pelo executado como forma de frustrar o aperfeiçoamento da finalidade do executivo, e, assim, não é passível de ser invocado como apto a obstar a consumação de penhora, a pedido do credor, de imóvel da titularidade do obrigado, conquanto gravado por hipoteca e constrição antecedente. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1682865, 07183133020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Ademais, verifica-se que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, pois, diferentemente do que foi alegado pelo agravante, a execução não se encontra suficientemente garantida, confira-se[7]: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC”. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (Grifou-se) Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC[3], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC[4] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal[5], o que não se verifica no caso concreto. A simples leitura da decisão embargada, especialmente dos parágrafos destacados acima, revela que não há qualquer vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão embargada expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a matéria tratada. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[6]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2] Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4] Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [5] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [6] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.